Tribunal: CARF
Processo: 12269.002004/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.002004/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.819 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
IPROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/10/2008
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa e consequente nulidade do lançamento.
DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.(CFL 34)
Constitui infração deixar de lançar mensalmente em títulos contábeis próprios
os fatos geradores das contribuições previdenciárias, conforme previsto no art.
32, inciso II, da Lei 8.212/1991 c/c com o art. 225, II, e §§ 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048/1999.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
A sorte do Auto de Infração em questão, está diretamente relacionada ao
resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre
os mesmos fatos geradores.
Todavia, considerando que, no caso, a multa é aplicada por Auto de Infração e
não por ocorrência, nos termos dos artigos 646 a 648 da Instrução Normativa
SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, o valor da multa deve permanecer
inalterado.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009.
A infração prevista no inciso II do art. 32, da Lei n° 8.212/1991 não foi
alterada pela lei no 11.941/2009, portanto, não se aplica o princípio da
retroatividade benigna à multa em questão.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.002004/2008-26
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002004/2008-26

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 102/127) interposto pelo contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 94/100), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fls. 4/12), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de lançar, mensalmente,
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS NÃO INTEGRANTES.
Não integram o salário-de-contribuição as parcelas taxativamente relacionadas no § 90
do art. 28 da lei n° 8.212, de 1991.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descreverem os fatos e as alegações de impugnação, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido.
Trata-se de Auto de Infração de obrigação acessória, DEBCAD 37.149.639-0, lavrado
por descumprimento do disposto no art. 32, II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
combinado com o artigo 225, II e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999 (CFL 34).
Conforme Relatório Fiscal, fls. 15, a empresa deixou de lançar mensalmente, em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002004/2008-26

contribuições da empresa. Mais especificamente, contabilizou a menor, no período de
01/1998 a 12/2006, na conta 2.1.5.1.1.01 "INSS a recolher", as contribuições
previdenciárias, a cargo da empresa e dos segurados, incidentes sobre a remuneração
paga aos segurados nas seguintes rubricas: auxílio-farmácia, auxílio transporte noturno,
ajuda de custo transporte act 92/93, complemento auxílio-doença, reembolso babá e os
valores pagos em alimentação (vale-alimentação, vale-refeição e vale-rancho). Na
Planilha 1, fls. 17/19, encontra-se o Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias
não contabilizadas. Nas Planilhas 2 e 3, fls. 20/42, constam os salários-de-contribuição
dos segurados empregados, por competência, por estabelecimento e por rubrica.
Consta não terem ocorrido circunstâncias agravantes ou a atenuante da penalidade.
Conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 16, foi aplicada a multa de R$
12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), com
valor atualizado pela Portaria MPF/MF n° 77, de 11 de março de 2008, conforme
estabelecido nos artigos 92 e 102 da Lei n°8.212, de 1991, e no art. 283, II, "a" e 373 do
RPS.
O autuado foi cientificado em 13/06/2008 e apresentou impugnação em 14/07/2008,
juntada às fls 47/79, alegando, em síntese, o que vem abaixo.
Diz, inicialmente, que , conforme atestado no relatório fiscal, a empresa é primária e
que sua impugnação deve ser analisada sob essa perspectiva.
Em seguida, afirma ter lançado em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, atendendo aos
princípios contábeis do regime de competência.
Afirma que jamais poderia ter lançado em sua contabilidade os valores relativos às
rubricas auxílio-farmácia, auxílio transporte noturno, ajuda de custo transporte act
92/93, complemento auxílio-doença, reembolso babá e os valores pagos em alimentação
(vale-alimentação, vale-refeição e vale-rancho), no período de 01/1998 a 12/2006, uma
vez que tais verbas têm características indenizatórias e previstas em Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria, conforme as razões deduzidas nas impugnações aos
AI n° 37.149.637-3 e 37.149.638-1.
Aduz a nulidade do procedimento fiscal por considerar, na base de cálculo da
contribuição previdenciária, verbas não autorizadas pelo art. 195, I, "a" da CF, de 1988,
e afronta ao art. 142 do CTN.
Nesse sentido, diz terem sido equivocadamente inclusas na base de cálculo verbas de
natureza indenizatória, e não salarial e que as verbas denominadas "Auxílio-
Transporte", "Auxílio Farmácia", "Auxílio-Babá", "Complemento Auxílio-Doença" e
"Auxílio-Alimentação", pagas em razão de disposição legal ou Convenção Coletiva de
Trabalho, embora integrantes da folha de pagamentos da impugnante, não podem
constar da base de cálculo da contribuição previdenciária. Discorre acerca da necessária
compatibilidade de norma inferior com outra de hierarquia superior e cita decisões
judiciais, afirmando a existência de afronta ao princípio da legalidade.
Reitera que, não obstante constarem da folha de pagamentos da empresa, o
Complemento Auxílio-Doença, o Auxílio-Babá e o Auxílio-Transporte Noturno são
verbas indenizatórias, que não possuem natureza salarial e, por isso, não podem integrar
a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Cita a Súmula n° 310 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual "O auxílio-creche não integra o salário-de-
contribuição" e decisões judiciais.
Em relação ao Auxílio-Alimentação, diz que a impugnante sempre esteve no Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT) e que a obrigatoriedade de recadastramento no
referido programa não tem o condão de descaracterizar o auxílio-alimentação fornecido
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002004/2008-26

pela empresa. Argumenta ainda que, mesmo que houvesse um hiato no período de
cadastramento, a Convenção Coletiva de Trabalho prevê que a impugnante deve
conceder aos seus empregados vales-refeição e vales-alimentação, o que afasta seu
caráter salarial. Cita decisão judicial.
Quanto ao "Auxílio-Farmácia", diz que esta verba também está prevista nas Convenções
Coletivas de Trabalho, o que descaracteriza sua natureza salarial.
Reitera o argumento de nulidade do AI pela falta de explicitação da gradação da multa
aplicada. Diz ter sido mencionado tão-somente o art. 292, I, do RPS , havendo
infringência ao disposto no art. 112, IV, do CTN.
Ressalta que "a pretendida tipificação infracional aduzida para enquadrar o suposto
procedimento da impugnante, de modo a ser-lhe imputada a prática de infração que
comportariam a aplicabilidade da multa nos valores pretendidos, não seria condizente
com a realidade dos fatos."
Discorre acerca das sanções tributárias, citando doutrina, e finaliza alegando que a
empresa não praticou atos infracionais e não deixou de lançar mensalmente em títulos
próprios fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Pede, ao fim, que seja julgado insubsistente o AI, vez que a impugnante não praticou o
ato tido por infracional, e o afastamento da multa aplicada.
A decisão de primeira instância reconheceu a decadência do crédito consignado
no período de 01/1998 a 11/2002 (inclusive), nos termos do art. 173, I, do CTN, contudo,
considerando que, no caso, a multa é aplicada por Auto de Infração e não por ocorrência, nos
termos dos artigos 646 a 648 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, o valor
da multa permaneceu inalterado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2010 (e-fl.143), o
contribuinte interpôs em 14/09/2010 recurso voluntário (e-fls. 102/127), no qual repisa as
alegações de impugnação (exceto quanto à decadência que deixou de ser questionada) e pede
para que seja aplicada a penalidade mais benéfica em observância ao disposto no inciso II do art.
106 do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002004/2008-26

Preliminares
Nulidade do Auto de Infração
O recorrente sustenta a nulidade do auto de infração por não atender aos requisitos
do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e pela falta de explicitação da gradação da
multa aplicada, o que acarretaria no cerceamento de seu direito de defesa.
Quanto a alegação de nulidade por ausência de explicitação da gradação da multa
aplicada, coaduno com análise efetuada pelo acórdão recorrido, que transcrevo a seguir.
Por outro lado, não pode prosperar a alegação de nulidade por ter havido cerceamento
de defesa, pelo não atendimento do art. 142 do CTN, por não constar da autuação a
forma de cálculo do montante devido.
Isto porque a Planilha 1, fls. 17/19, relaciona o valor do salário-de-contribuição e da
contribuição dos segurados, não contabilizados, por competência. Em seguida, as
Planilhas 2 e 3, fls. 20/42, demonstram os valores de salário-de-contribuição dos
segurados empregados, por competência, por estabelecimento e por rubrica. Além disso,
conforme previsto na legislação mencionada no AI, a multa a ser aplicada é a prevista
no art. 283,11, "a", atualizada nos termos do art. 373, ambos do RPS, considerando a
inexistência de circunstâncias agravantes, conforme disposto no art. 292, I, do mesmo
Regulamento.
Vê-se, assim, que a forma de cálculo da multa aplicada foi detalhadamente explicitada
nos relatórios fiscais e nas planilhas a eles anexas, ao contrário do afirmado pelo
impugnante.
Também não verifico cerceamento de defesa, pois o Auto de Infração foi lavrado
em obediência ao princípio da estrita legalidade, expondo com objetividade e clareza a origem
do lançamento de crédito, sua composição, bem como os dispositivos legais e os documentos
que o fundamentaram, atendendo a todos os dispositivos normativos sobre a matéria, permitindo
assim, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do contribuinte.
O conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem o Auto de Infração
contém as informações necessárias para elucidar o crédito, o que deu à recorrente todos os dados
necessários para rebater contrariamente os fatos apurados.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Mérito
Consoante já relatado, o presente processo trata do Debcad 37.149.639-0,
referente à aplicação de multa por descumprimento da obrigação acessória de deixar de lançar
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições da empresa.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002004/2008-26

Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 18/19, o contribuinte foi autuado por ter
deixado de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, no período de 01/1999 a 12/2006, as
contribuições previdenciárias, a cargo da empresa e dos segurados, incidentes sobre as rubricas
auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio babá, complementação auxílio doença e exusílio
farmácia, apuradas por meio dos autos de infração de obrigação principal Debcad no 37.149.637-
3 (12269.001999/2008-16) e 37.149.638-1 (12269.002001/2008-92).
Na Planilha 1, fls. 17/19, encontra-se o Demonstrativo das Contribuições
Previdenciárias não contabilizadas e nas Planilhas 2 e 3, fls. 20/42, constam os salários-de-
contribuição dos segurados empregados, por competência, por estabelecimento e por rubrica.
A decisão de primeira instância reconheceu a decadência do crédito consignado
no período de 01/1998 a 11/2002 (inclusive), nos termos do art. 173, I, do CTN, contudo,
considerando que, no caso, a multa é aplicada por Auto de Infração e não por ocorrência, nos
termos dos artigos 646 a 648 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, o valor
da multa permaneceu inalterado.
A sorte de do auto de infração de obrigação acessória em questão, está
diretamente relacionada ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP
lavradas sobre os mesmos fatos geradores. Por esse modo, a solução do presente recurso,
referente à exigência da obrigação acessória, é a mesma daquela feita nos processos
12269.001999/2008-16 e 12269.002001/2008-92.
Deixo de me manifestar quanto as questões de mérito atinentes às rubricas
lançadas, pois já foram objeto de decisão administrativa, quando do julgamento das obrigações
principais correlatas, nessa mesma sessão de julgamento, conforme ementas e dispositivos que
colaciono a seguir:
Processo no 12269.002001/2008-92
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2006
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
RELATÓRIO DE CORESPONSÁVEIS. SUMULA CARF 88.
A Relação de Co-Responsáveis CORESP, o “Relatório de Representantes Legais
RepLeg” e a “Relação de Vínculos VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO.
Por força do disposto no art. 25, I, da Lei n° 11.457/2007, combinado com o art. 9° do
Decreto n° 70.235/1972, o documento de constituição do crédito previdenciário passou
a ser denominado de Auto de Infração.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002004/2008-26

NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras
da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as formalidades
necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e consequente nulidade do
lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA MEDIANTE TICKETS. FALTA DE
ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE
DO ATO DECLARATÓRIO.
A empresa deve comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT para que não incidam contribuições sociais sobre a alimentação
fornecida mediante tickets aos seus empregados.
O Ato Declaratório PGFN No 03/2011 somente é aplicável quando demonstrado que,
embora não tenha formalizado a adesão ao PAT, o sujeito passivo forneceu alimentação
in natura, o que não abrange o pagamento em tickets.
VALE TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. DESPESAS COM MEDICAMENTOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Os valores relativos aos reembolsos de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos
ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integram o salário-de-
contribuição, nos termos da alínea "q" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.2 1991.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AUXÍLIO
DOENÇA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de complementação do
beneficio previdenciário de auxilio doença não estendido à totalidade dos empregados,
nos termos da alínea "n" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.2 1991.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à Representação
Fiscal para Fins Penais e sobre a relação de co-responsáveis, e, rejeitar as preliminares.
No mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento para excluir da base de
cálculo do lançamento a rubrica Auxílio Transporte. Vencidos os conselheiros Wesley
Rocha, Fernanda Melo Leal e Letícia Lacerda de Castro, que deram provimento parcial
em maior extensão para exclusão da rubrica auxílio alimentação.
Processo no 12269.001999/2008-16
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002004/2008-26

Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2006
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
RELATÓRIO DE CORESPONSÁVEIS. SUMULA CARF 88.
A Relação de Co-Responsáveis CORESP, o “Relatório de Representantes Legais
RepLeg” e a “Relação de Vínculos VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO.
Por força do disposto no art. 25, I, da Lei n° 11.457/2007, combinado com o art. 9° do
Decreto n° 70.235/1972, o documento de constituição do crédito previdenciário passou
a ser denominado de Auto de Infração.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras
da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as formalidades
necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e consequente nulidade do
lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA MEDIANTE TICKETS. FALTA DE
ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE
DO ATO DECLARATÓRIO.
A empresa deve comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT para que não incidam contribuições sociais sobre a alimentação
fornecida mediante tickets aos seus empregados.
O Ato Declaratório PGFN No 03/2011 somente é aplicável quando demonstrado que,
embora não tenha formalizado a adesão ao PAT, o sujeito passivo forneceu alimentação
in natura, o que não abrange o pagamento em tickets.
VALE TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. DESPESAS COM MEDICAMENTOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Os valores relativos aos reembolsos de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos
ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integram o salário-de-
contribuição, nos termos da alínea "q" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.2 1991.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AUXÍLIO
DOENÇA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002004/2008-26

Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de complementação do
beneficio previdenciário de auxilio doença não estendido à totalidade dos empregados,
nos termos da alínea "n" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.2 1991.
RETENÇÃO. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA.
Os serviços de construção civil estão sujeitos à retenção se prestados mediante cessão
de mão-de-obra ou sob a forma de empreitada.
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE SECRETARIA E
EXPEDIENTE.
Estão sujeitos à retenção os serviços de secretaria e expediente se prestados mediante
cessão de mão-de-obra.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à Representação
Fiscal para Fins Penais e sobre a relação de co-responsáveis, e, rejeitar as preliminares.
No mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento para excluir da base de
cálculo do lançamento a rubrica Auxílio Transporte. Vencidos os conselheiros Wesley
Rocha, Fernanda Melo Leal e Letícia Lacerda de Castro, que deram provimento parcial
em maior extensão para exclusão da rubrica auxílio alimentação
De acordo com Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (e-fl. 19), foi aplicada ao
recorrente a multa mínima de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e
setenta e sete centavos), com valor atualizado pela Portaria MPF/MF n° 77, de 11 de março de
2008, conforme estabelecido nos artigos 92 e 102 da Lei n°8.212, de 1991, e no art. 283, II, "a" e
373 do RPS.
Considerando que, no caso, a multa é aplicada por Auto de Infração e não por
ocorrência, nos termos dos artigos 646 a 648 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho
de 2005, mesmo com a exclusão da rubrica auxílio transporte, o valor da multa permanece
inalterado, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso.
Retroatividade Benigna
O recorrente alega que deve ser aplicado o benefício da retroatividade benigna,
tendo em vista que a lei no 11.941/2009, alterou as multas do artigo 32 da Lei 8212/91. Pede que
seja aplicado o quanto disposto no artigo 32-A da lei 11.941/2009.
Ocorre que a infração prevista no inciso II do art. 32, da Lei n° 8.212/1991 não foi
alterada pela lei no 11.941/2009 e dispositivo legal permanece vigente, portanto, não há que se
aplicar o princípio da retroatividade benigna à multa em questão.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002004/2008-26

I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos; (grifei)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Medida Provisória no
449, de 2008)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Lei no
13.097, de 2015)
V – (VETADO) (Incluído pela Lei no 10.403, de 2002).
VI – comunicar, mensalmente, aos empregados, por intermédio de documento a ser
definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao
INSS. (Incluído pela Lei no 12.692, de 2012)
Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002004/2008-26

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital